Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO. SANEAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ANUIDADE DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. VÍCIO. SANEAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
3. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento.
4. O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devido pelos requeridos terá como base de cálculo a anuidade dos alimentos definitivos atribuídos a cada réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.